Tribunal: TJSP
Processo: 0004251-50.2024.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando a absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente, o afastamento da perda dos dias remidos – Inadmissibilidade - Falta grave perfeitamente caracterizada e corretamente reconhecida no procedimento disciplinar, não havendo que se falar em absolvição – Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos devidamente

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando a absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente, o afastamento da perda dos dias remidos – Inadmissibilidade - Falta grave perfeitamente caracterizada e corretamente reconhecida no procedimento disciplinar, não havendo que se falar em absolvição – Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos devidamente motivada - Correto o entendimento externado na decisão guerreada. Agravo não provido.